Tribunal: TJMT
Processo: 1028539-02.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028539-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALLANCRISH MENESES SOUSA - CPF: 036.348.601-11 (RECORRIDO), ALLANCRISH MENESES SOUSA - CPF: 036.348.601-11 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0100-82 (RECORRENTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (RECORRENTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA
BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ESTORNO DO PAGAMENTO DE UMA PARCELA. ACORDO CANCELADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90.

Danos morais fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência, ante a alegação do autor, de que, é ex-aluno do curso de Direito junto à instituição reclamadas e que firmou acordo para quitar dívida em seis parcelas.

Afirma que pagou antecipadamente a 5ª parcela em 27/02/2025, via cartão de crédito, porém o sistema da instituição continuou apontando o débito em aberto. Após, verificou que o valor foi estornado em 01/03/2025 pela operadora do cartão. Relata que tentou resolver o problema com a Reclamada, mas não obteve retorno, tendo o acordo cancelado unilateralmente.

Dispositivo da sentença:

“[...]

Ante o exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

a)

Confirmar em definitivo, os efeitos da tutela deferida nos autos (Id. 192259356);

b)

Condenar as requeridas PITAGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE e KROTON EDUCACIONAL S.A, a reativação a reativação do login e do termo de novação de dívida, nos termos como originalmente pactuado e, a consequente liberação de link para pagamento com cartão / gerador de boleto bancário / pix, para a efetivação do pagamento das parcelas n. 5 e 6, à escolha da parte autora, no prazo de até 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da sentença, com intervalo mínimo de 30 (trinta) dias da data do vencimento entre uma parcela e outra, sob pena de aplicação de multa que fixo, desde logo, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

c)

Condenar as requeridas PITAGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE e KROTON EDUCACIONAL S.A, solidariamente, à indenização a título de danos morais, na quantia fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária;

d)

E, ainda, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais em face do requerido NU PAGAMENTOS S.A.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. [...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial. Alternativamente a redução do quantum.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço referente ao pagamento da 5ª parcela do acordo de confissão e renegociação de dívida estudantil pelo autor.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

No caso em discussão, o autor foi estudante de direito das IES requeridas e, para regularizar as cobranças em atraso, formalizou com a instituição requerida um termo de confissão de dívida e acordo, em 6 (seis) parcelas mensais, sendo a primeira parcela no valor de R$ 617,32 e da segunda a sexta parcelas, no valor de R$ 493,82, cada uma. Acontece que poucos dias após efetuar o pagamento da quinta parcela, via cartão de crédito, teve o valor estornado, sem qualquer explicação, mesmo em contato com a requerida para resolução do problema.

Esta situação está demonstrada nos autos, através do Termo de Confissão e Novação de Dívida (id. 192158211), declaração de compra (id. 192158216), tela sistêmica demonstrando o prazo expirado para pagamento do acordo (id. 192158223) e a tentativa de solução administrativa do problema (id. 192158226), além do extrato da fatura de cartão de crédito (id. 192158229) acostados aos autos.

Traçadas essas premissas, percebo que, de fato, razão assiste à parte autora.

Compulsando aos autos, em especial o Termo de Confissão e Novação de Dívida (id. 192158211) firmado entre as partes litigantes, observo que a cláusula 4 do instrumento, prevê expressamente que:

4. Os valores devidos pelo DEVEDOR somente serão considerados como quitados pela CREDORA após a devida compensação de cheques ou créditos em conta corrente que a CREDORA vier a indicar, mediante a demonstração do pagamento via chancela em boleto bancário ou por qualquer outro meio comprobatório de pagamento em direito admitido.

Daí entendo ser incabível a tese de defesa das requeridas, quanto a exigência de exclusividade pelo pagamento via boleto bancário. Deste modo, verifico que não há qualquer cláusula que exclua, de forma taxativa, o pagamento por meio de cartão de crédito. Pelo contrário, o contrato admite outras formas válidas de pagamento, desde que juridicamente comprovadas.

Sendo incontroverso que a parcela foi quitada por meio de cartão de crédito – meio este plenamente aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro e operacionalizado com sucesso pela instituição financeira -, não havia razão legítima para o estorno unilateral pelas instituições educacionais requeridas, tampouco para a desativação do acordo, que impedia o acesso à emissão do boleto.

[...]

A partir disto, considerando as informações trazidas pelo banco requerido em contestação (id.196036436, pág.4/18) e no extrato das faturas (id. 196441979, pág.34/36), dão conta que, depois, de toda celeuma entre a IES requerida e o autor, a 5ª parcela que teve o pagamento antecipado para o dia 27/02/2025, foi estornada na quantia de R$ 493,82 (quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos), assim como, a 6ª parcela que, à princípio teve o pagamento realizado em 01/03/2025 e foi aceita pela IES requerida, foi estornada no dia 09/04/2025, por solicitação do autor.

Imponho as requeridas PITAGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E SOCIEDADE S.A e KROTON EDUCACIONAL S.A, que proceda a reativação do login e do termo de novação de dívida, nos termos como originalmente pactuado com o autor e, a consequente liberação de link para pagamento com cartão / gerador de boleto bancário / pix, para a efetivação do pagamento das parcelas n. 5 e 6, à escolha da parte autora.

Com relação aos danos morais, verifico que a situação experimentada pela parte autora ultrapassa o mero dissabor, porquanto foi cancelado unilateralmente o contrato de novação de dívida, estando plenamente em dias com suas obrigações assumidas até aquela data.

[...]”

Pois bem.

A responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos seus consumidores, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

No caso em análise, verifica-se que restou incontroverso que a quinta parcela foi regularmente quitada pelo autor mediante cartão de crédito — operação aceita e processada pela instituição financeira — não se justifica o estorno unilateral promovido pelas instituições de ensino, tampouco a desativação do acordo e a consequente impossibilidade de emissão de boleto ou continuidade do pagamento. Tal conduta desvirtua o pacto firmado e viola a boa-fé objetiva, impondo ao consumidor ônus indevido.

Ademais, não há fundamento para a alegação das requeridas de que o pagamento deveria ocorrer exclusivamente por boleto bancário. A redação contratual amplia as formas de adimplemento, admitindo inclusive “qualquer outro meio comprobatório de pagamento em direito admitido”, o que engloba, sem dúvida, o pagamento via cartão de crédito.

Diante desse cenário, acertada a determinação para que as rés promovam a imediata reativação do login e do termo de novação de dívida, nas condições originalmente pactuadas, bem como disponibilizem ao autor os meios de pagamento para regular quitação das parcelas 5 e 6, a critério do consumidor.

Com relação ao dano moral, a decepção decorrente da legítima expectativa de ver sua dívida quitada, somada ao cancelamento unilateral do acordo e à falta de assistência por parte da empresa, à insegurança e aos transtornos causados ao autor, excede os simples aborrecimentos do dia a dia e configura um dano moral passível de indenização.

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a revisão do quantum indenizatório só deve ocorrer em casos que a condenação ser irrisória ou evidentemente exagerado, por se encontrar fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.197.929/PR. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DESCABIMENTO NO CASO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal a quo, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, decidiu consoante tese representativa da controvérsia firmada pela egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Recurso Especial Repetitivo 1.197.929/PR). 2.
Esta Corte admite a revisão do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais quando o valor fixado nas instâncias ordinárias se revelar ínfimo ou exorbitante
, caso em que, afastada a incidência da Súmula 7/STJ, o Superior Tribunal de Justiça intervém para estabelecer o montante condizente com os parâmetros adotados pela respectiva jurisprudência e com as peculiaridades delineadas no acórdão recorrido. 3. No caso, o Tribunal a quo, ao confirmar a sentença quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, decorrente da inscrição indevida do nome do autor/agravado em cadastros de restrição ao crédito, correspondente a R$20.000,00, mostrou adequação aos patamares estabelecidos por este Pretório em casos assemelhados. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2329766 BA 2023/0108329-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

Assim, diante da falha na prestação dos serviços a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, não merecendo acolhida o pedido formulado pela Reclamada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025